Tribunal: TJMT
Processo: 1011873-08.2022.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011873-08.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON GIEHL - CPF: 040.631.461-62 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011873-08.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
ALISSON GIEHL

Recorrido
:
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGA.
PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE DESCARREGAMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos

etc
.
Trata
-se de
ação

em
que
a

empresa

autora

pleiteia
a
condenação
da
ré

ao

pagamento
de
indenização

por

estadia
,
em

razão
do
excesso
de
prazo
para o
transbordo
de
carga
. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
nº
.
9.099/95.

Decido
.

De
início
,
rejeito
as
preliminares

arguidas

em

contestação
.

Explico
.

Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
do
requerido
,
eis
que,
nos

termos
do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, “o
contratante
e o
subcontratante
dos
serviços
de
transport
e

rodoviário
de
cargas
,
assim

como
o
cossignatário
e o
proprietário
da
carga
,
são

solidariamente

responsáveis
pela
obrigação

prevista
no caput
deste

artigo
,
resguardado
o
direito
de
regresso

destes
contra
os

primeiros
”. Do
mesmo

modo
,
rejeito
a
prelimin
ar
de
incompetência

pois
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

são

competentes
para
análise
de
questões

relativas

aos

direitos
do
transportador

previstos

na
Lei 11.442/2007.
Isto

porque
o
termo
“
Justiça

Comum
”
estabelecido
no
parágrafo

único
do art. 5º da
referida
Lei, visa
apenas

excluir
a
Justiça

Especializada do Trabalho da competência para análise de questões

envolvendo

transportador

autônomo
de
cargas
.
Rechaço
,
ainda
, a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
,
posto
que
o

requerente

esta

devidamente

inscrito
no
Re
gistro
Nacional de
Transportes

Rodoviários
de
Carga
(RNTRC) da
Agência
Nacional de
Transportes
de
Cargas
e
consta

seu

nome
no DACTE
bem

como
, é o
transportador

subcontratado
,
sendo
que Flavio
Giehl

por

ser

apenas
o
motorista
da
carga

não
é
pessoa

ativa
par
a
ingressar
com a
presente

demanda
.
Dito

isso
,
passo
à
análise
do
mérito
.
Em
que
pesem
as
alegações

constantes

na

inicial
,
verifico
que a parte
promovente

não

instruiu

os
autos com
elementos

suficientes a comprovar que possui o direito que postula
,
ve
jamos
. A
relação
entre as
partes

está

disciplinada
pela Lei 11.442/2007, que
dispõe
o
seguinte
:
“
Art. 11. O
transportador

informará

ao

expedidor

ou

ao

destinatário
,
quando

não

pactuado
no
contrato

ou

conhecimento
de
transporte
, o
prazo

previsto
para
a

entrega
da
mercadoria
.
§ 1o.
O
transportador

obriga
-
se a

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário
,
em
tempo
hábil
, a
chegada
da
carga

ao

destino
.” (
destaquei
). In
casu
, o
autor
é o
responsável

pelo

transporte
da
mercadoria
,
motivo

pelo

qual
era
sua

obri
gação

comprovar
que
agendou

previamente
o
descarregamento
do
produto
,
exigência

expressa

contida
no
dispositivo
legal
acima

citado
e,
apesar
de
afirmar
que
comunicou

ao

expedidor
,
não

comprova
o
alegado
. O
autor
,
como

Transportador
de
Carga
,
conhece
a
ne
cessidade
de
prévio

agendamento
para
ocorrência
do
descarregamento
no
destino
, local de
grande

fluxo
de
carga
e
descarga
de
mercadoria
, e,
mesmo

assim
,
aceitou

dar

início
no
transporte
,
não

restando

demonstrado
o
decurso
do
prazo

máximo
para
descarga
do
pr
oduto
,
pois
, para que
deflua
o
prazo
de
tolerância
para
descarga

previsto
no § 5º do
artigo
,
acima

referido
,
faz
-se
necessária
a
demonstração
de que
o

transportador

informou

ao

destinatário
, com
razoável

antecedência
, a
previsão do horário de chegada da ca rga

ao

destino
e a
estimativa
de
prazo
para o
descarregamento
, o que, no
caso
,
não

ocorreu
.
Portanto
,
entendo
que a parte
Requerente

não

está

isenta
de
comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
.

Verifico
que no
agendamento
(id. 104132822)
colaciona
do

pelo

Requerente
a
descarga

estava

marcada
para o
dia
10/10 e,
conforme
id.

104132826, o
motorista

realizou
a
pesagem

inicial
e
saiu
no
mesmo

dia
10/10.
As
alegações

autorais
de que
o

motorista
se
encontrava

a

espera

desde
o
dia
06/10 e que
houve
a
com
unicação

ao

expedidor

não

prosperam

pois

não

há

provas

hábeis
que
comprovam
o
alegado
.
Ressalto
que
o

boletim
de
ocorrência
é
prova
unilateral
pois

realizado

pelo

próprio

motorista

relatando

apenas

sua

versão
dos
fatos
.

Em
que
pese

a

aplicação da inversã o do ônus da prova
, é
certo
que
tal

benesse

conferida

por
Lei
não

isenta
o
Reclamante
de
demonstrar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
cabendo

a

este
,
portanto
,
produzir
o
mínimo
de
prova

necessária
para que se
vislumbre
, de um
prisma

jurídico
, o
nasci
mento
de
seu

direito
e a
possibilidade
de
pleiteá
-lo
em

face
de
outrem
.
Destaque
-se que as
provas

aportadas

em

contestação

são

capazes
de controverter as
alegações
do
Requerente
,
desincumbindo
-se,
portanto
, a
Reclamada
, de
seu

ônus

probatório
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC.
Ex

positis
e, com
fundamento
no art.
487, I,
do
Código
de
Processo
Civil,
julgo

improcedente
o
pedido

formulado

na

inicial
.
Encaminho
o
projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz
Togado
, para
apreciação
e posterior
homologação
.

Mayara

Reinehr

Faganello

Juíza

Leiga

Vistos
etc.
HOMOLOGO
conforme

acima

minutado
,
na
forma do art.
40, da Lei 9.099/95, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.

Às

providências
.

Cumpra
-se
.

Érico
de Almeida Duarte Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
procedeu
com o
agendamento

prévio
para a
realização
do
descarregamento
; e b) eventual
falta
de
comunicação

não

enseja
a
perda
do
direito
à
indenização

pelas

estadias
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Tempo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.
O
transportador

rodoviário
de
carga
tem o
direito

que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatário o de

comprovar
o
cumprimento

deste
tempo. O
não

cumprimento

deste

prazo
,

implicará

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R$

1
,38

por

tonelada
/hora
além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007).

5.
Comunicação de prazo para entrega e desca rregamento
.
Para que
o

transportador

tenha

direito
à
indenização
,
deverá

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
correspondente

descarregamento
(art. 11,
caput
e §1º, da Lei 11.442/2007).
Portanto
, é
imprescindível
que
o

transportador
realize a
comunicação

prévia

ao

expedidor

ou

ao

destinatário
da
carga
.

6.
Ausência
de
agendamento

prévio
.
A
falta
da
comunicação

realizada

previamente

pelo

transpor
tador

acerca
da
estimativa
de
chegada
para o
descarregamento
da
carga

implica

na

perda
de
indenização
de eventual
espera

além
do
prazo
legal
tolerado
.

7.
In

casu
, a
parte

reclamante
,
como

responsável

pelo

transporte
da
mercadoria
,
tinha
"
obrigação

comprova
r
que
agendou

previamente
o
descarregamento
do
produto
,
exigência

expressa

contida
no
dispositivo
legal
acima

citado
" no
entanto
"
apesar
de
afirmar
que
comunicou

ao

expedidor
,
não

comprova
o
alegado
".
Ademais
,
como

muito

bem

pontuado

na

sentença
, nota-se q
ue "
no
agendamento
(id.
104132822)
colacionado

pelo

Requerente
a
descarga

estava

marcada
para o
dia
10/10 e,
conforme
id.
104132826, o
motorista

realizou
a
pesagem

inicial
e
saiu
no
mesmo

dia
10/10
"
. De
starte
, as
provas

encartadas

nos
autos
dão

conta

apena
s
de
evidenciar
que
não

ocorreu

atraso

acima
do
permitido

legalmente
.

8.
Por

fim
,
a alegação
de que
na
data 06/10/2022
o reclamante
já

estava
no local para o
descarregamento
e que
houve
a
devida

comunicação

prévia

ao

expedidor
,
não

se

sustenta
"
pois

não

há

provas

hábeis
que
comprovam
o
alegado
".

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente

(
vencida
)
.

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024